Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037868-34.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDOS: CLAUDIO CESAR ENEAS SILVA, INES MARIA SILVA, JOSE ENEAS FILHO, SERGIO ENEAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. VALOR EQUIVALENTE AO GANHO COM ALUGUEL. INCIDÊNCIA. RESP 1.635.428/SC. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. De acordo com Superior Tribunal de Justiça (tema 971), no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. Havendo previsão expressa em favor do adquirente, deve prevalecer a cláusula penal pactuada entre as partes, que prefixou as perdas e danos (lucros cessantes) decorrentes do atraso na entrega do imóvel, estabelecida em valor equivalente a que os promitentes compradores arrecadariam com ganhos de aluguéis, independentemente de posterior rescisão, conseqüência do inadimplemento da obrigação. 3. Conforme se extrai do julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 970): a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 4. Não há óbice ao reconhecimento do atraso na entrega da obra, quando cabalmente demonstrada a inviabilidade de conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado. 5. Não restando demonstrado nos autos o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), o qual se afigura legítimo e cabível diante da insatisfação com o provimento jurisdicional de Primeira Instância, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 411 do Código Civil, sustentando que não houve atraso na entrega da obra. Acrescenta que uma vez proposta a demanda e realizada a rescisão contratual, não podem os compromissários compradores virem a juízo pleitear o pagamento de multa contratual, uma vez que esta somente é exigível com a manutenção do contrato, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que decretada a rescisão contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui quanto à alegação de que não houve atraso na entrega do imóvel. Isso porque a turma julgadora assentou: O apelante alegou inexistir atraso na entrega da obra capaz de justificar a rescisão do contrato, já que a ação foi ajuizada em 24.11.2014, isto é, antes do prazo final previsto no contrato, qual seja dezembro de 2014. Na espécie, restou incontroverso a inviabilidade de conclusão da obra dentro do prazo estipulado no contrato, considerando o estágio que se encontrava na data de ajuizamento da ação. A atividade econômica exercida pela agravante possui riscos próprios e específicos de quem atua no respectivo segmento, como a falta de insumos, atrasos por parte da Administração Pública e a escassez de mão de obra. Estes elementos devem ser observados pela construtora e pela vendedora de imóveis, ao negociar unidades imobiliárias. Logo, não há óbice ao reconhecimento do atraso na entrega da obra, quando cabalmente demonstrada a inviabilidade de conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à tese de ser descabido o pagamento de indenização, porquanto o acórdão impugnado, ao condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso na entrega da obra, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023